Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. ESSURE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava a retirada imediata do contraceptivo Essure.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido prolatada sentença de improcedência do pedido deduzido na inicial.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do seu objeto.
4. Agravo PREJUDICADO. Sem custas. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.